Tribunal: STF
Processo: ARE 1526625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO. LEIS MUNICIPAIS ORDINÁRIAS 364/1997, 388/98 E 572/10 QUE DISPÕEM SOBRE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR SEGUNDO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR NÃO CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO, À SEPARAÇÃO DE PODERES E À SIMETRIA. ESTABILIDADE FINANCEIRA (ART. 15, DA LEI 300/94). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA EC 16/96 QUE SUPRIMIU A ESTABILIDADE FINANCEIRA. AUTONOMIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL EXTINGUINDO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REQUISITO LEGAIS SATISFEITOS. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO QUE ADOTOU O ESTATUTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS PARA CONCESSÃO. EC EESTADUAL Nº 16/99 QUE EXTINGUIU OS QUINQUÊNIOS. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA NOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. DIREITO CONFIRMADO AO RECEBIMENTO DOS QUINQUÊNIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Na sentença, foi reconhecida a inconstitucionalidade das Lei Municipais nº 300/94, 364/97, 388/98 e 572/10, por violarem a Lei Orgânica de São Caetano[1], uma vez que está exige Lei Complementar para dispor sobre “estatutos dos servidores municipais” e “plano de cargos e carreiras”. 



    2. Não há previsão na Constituição Federal nem na Estadual Pernambucana no sentido de que a instituição do regime jurídico único dos servidores e/ou a criação de cargos, funções ou empregos públicos apenas ocorra mediante edição de lei complementar, razão pela qual entendo que a previsão contida no artigo 28 da Lei Orgânica de São Caetano padece de inconstitucionalidade. 



    3. Lei Orgânica Municipal só pode exigir lei complementar para tratar de matéria que a Constituição Federal também exija lei complementar. 



    4. Tal entendimento não viola a regra geral da reserva de plenário, haja vista que a conclusão jurídica ora travada teve por base precedente jurisprudencial qualificado, mais precisamente um julgado proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade, situação que se amolda à hipótese legal contida no art. 949, parágrafo único, do CPC. Assim sendo, entendo ser desnecessária a remessa dos autos ao Órgão especial para que seja instaurado o incidente de inconstitucionalidade tal como vinha realizando esta 2ª Turma. 



    5. No que se refere a estabilidade financeira, não há que se falar em aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional Estadual 16/96 aos servidores municipais, pois as alterações à legislação estadual não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria (auto organização, auto governo, auto administração e auto legislação), ou seja, independe das disposições estaduais. Caso contrário, importaria em submissão do ente federativo municipal à vontade do legislador estadual, o que contraria o pacto federativo contido no art. 18º da Constituição Federal. Aplicável, portanto, a previsão contida no art. 15, da Lei Municipal nº 300/94 (ainda vigente). 



    6. Os quinquênios (adicional por tempo de serviço), foi gratificação concedida pela Lei Estadual nº 6.123/68, que em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço. 



    8.Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, a referida gratificação foi extinta no âmbito dos Estados, tendo o inciso I do parágrafo 7º, do artigo 128 da Constituição do Estado de Pernambuco.



    9. O Município de São Caetano, por meio da Lei Municipal nº 176/90, adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68, implementando, dessa forma, aos vencimentos dos servidores municipais, dentre outras vantagens, o adicional por tempo de serviço. 



    10. A apelante ingressou na municipalidade por concurso 



    11. Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 39, § 9º; e 61, § 1º, inciso II; da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280/STF. Aduz que “não se trata de análise de ofensa a direito local ou do entendimento sumular citado, mas sim de flagrante violação ao texto de norma federal”. Acrescenta que “no presente caso não há reexame fático, visto que o Recurso Extraordinário visa apenas a aplicação da literalidade de súmula vinculante do próprio Superior Tribunal”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente